Tribunal: TJMT
Processo: 1005404-33.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005404-33.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.900.555/0001-76 (AGRAVADO), SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.748.311/0001-00 (AGRAVADO), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (AGRAVANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), AURELIO MARCOS SALES - CPF: 535.129.871-68 (AGRAVANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (AGRAVANTE), GLAUCIA SALES - CPF: 217.261.671-00 (AGRAVANTE), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (AGRAVADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO INTERPOSTO POR ADRIANO SALES PROVIDO E RECURSO INTERPOSTO POR AURÉLIO MARCOS SALES E OUTROS DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005404-33.2017.8.11.0003.

APELANTES:
ADRIANO SALES e AURÉLIO MARCOS SALES E OUTROS.

APELADOS:
VALERIANO FRANCISCO DE SALES E OUTROS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – ALEGAÇÕES RECÍPROCAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OU ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO – SEGUNDO
RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a comprovação da hipossuficiência econômica da parte, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe.

Mesmo considerando eventual quebra da
affectio societatis
, tal circunstância, por si só, não autoriza a medida extrema de exclusão de sócio e dissolução da sociedade.

Imputação de falta grave que não restou comprovada nos autos, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Não havendo impugnação ou alteração do valor da causa, de ofício, pelo magistrado, até a fase de saneamento do feito, deve ser afastada a determinação de complementação das custas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005404-33.2017.8.11.0003.

APELANTES:
ADRIANO SALES e AURÉLIO MARCOS SALES E OUTROS.

APELADOS:
VALERIANO FRANCISCO DE SALES E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
ADRIANO SALES e AURÉLIO MARCOS SALES E OUTROS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Prestação de Contas no 1005404-33.2017.8.11.0003 ajuizada em desfavor de ADRIANO SALES E OUTROS., que sentenciou o feito, nos seguintes termos:

“(...) (b) 1005404-33.2017.8.11.0003: PARCIALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da inicial para ratificar a nulidade e determinar a dissolução, assim: i) Declarar a nulidade absoluta da cessão de 30% das quotas a título gratuito firmada pelo 1o Réu nos autos 1004474-49.2016.8.11.0003 com os demais Réus [id 9331201], na forma do art. 166, II e/ou IV do Código Civil vigente, por violar o art. 999 do Código Civil e as cláusulas 15a e 4a do contrato social das Autoras INBESP e SSIL; ii) Impedir o ingresso nas empresas Autoras dos Réus adquirentes das quotas a título gratuito cedidos pelo 1o Réu sem anuência do Autor; iii) Dissolver as sociedades empresárias Autoras INBESP e SSIL em face do 1o Réu por quebra de affectio societatis (CC/02, 981), mantendo-o nas empresas até a conclusão da apuração de haveres. Demais a mais, determina-se a apuração de haveres em sede de cumprimento de sentença (arts. 599 e seguintes do CPC). Em face da regra da causalidade, como a autora decaiu de parte mínima do pedido (CPC, 86), condena-se a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, considerando o trabalho do(a) Advogado(a) da parte requerente, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §§ 2o do Código de Processo Civil, vedada a compensação (CPC, 85, §14);(...)”

Além disso, determinou a complementação do recolhimento de custas e despesas em seu grau máximo visto que, inclusive, apurou em instrução que o patrimônio em discussão se aproxima de meio bilhão, o que vai ao encontro das movimentações carreadas aos autos. Além disso,
indeferiu a gratuidade da justiça para quaisquer das partes litigantes, em especial à parte Adriano Sales

O primeiro recorrente ADRIANO SALES, em suas razões de id. 219459071, sustenta que o juízo de primeiro de grau determinou a complementação das custas em seu patamar máximo, sem, contudo, alterar o valor da causa, em desconformidade com o que estabelece o CPC.

Aduz que a sociedade não deve ser dissolvida, mas sim apuradas as falhas cometidas pelo próprio apelado, que supostamente teria desviado quantia vultosa das empresas.

Argumenta que
“o magistrado ao simplesmente alegar que não há animo em manter a sociedade, e deixando de analisar as faltas cometidas, torna singelo um roubo de R$ 10 milhões de reais.”

Ao final, pretendem a reforma da sentença para que seja mantida a empresa na propriedade dos sócios, apurando as reais faltas e desvios do apelado.

Por sua vez, os Recorrentes AURÉLIO MARCOS SALES, DORGIVAL SALES JÚNIOR e GLÁUCIA SALES, nas razões de id. 219459077, sustentam que comprovaram a alegada hipossuficiência, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença para deferir a gratuidade da justiça.

Apontam que o juízo
a quo
determinou a complementação das custas em seu grau máximo, sem, contudo, alterar o valor inicialmente atribuído à causa, o que seria vedado.

Ao final, pretendem a reforma da sentença para que seja concedida a benesse da gratuidade da justiça, bem como que seja redistribuído o ônus sucumbencial, uma que os apelados decaíram de parte de sentença.

Foram apresentadas as contrarrazões id 219459086, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Consigno que a remessa do presente feito para a sessão de julgamento, torna prejudicado o Agravo Regimental que trata da matéria da justiça gratuita, motivo pelo qual determino a retificação do registro dos autos para que passe a constar o julgamento dos recursos principais.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Inicialmente, consigno que embora os recorrentes AURÉLIO MARCOS SALES, DORGIVAL SALES JÚNIOR e GLÁUCIA SALES, não tenham recolhido o preparo, passo a análise do referido recurso de apelação interposto no id 219459077, uma vez que ataca justamente a gratuidade da justiça indeferida na origem.

Pois bem. É sabido que a garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei no 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Importante destacar que a Lei no 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do NCPC, a Lei no 1.060/1950 não foi totalmente revogada.

No caso em apreço, os apelantes requereram a concessão da assistência judiciária, no entanto, os documentos anexados demonstram que não preenchem os requisitos de vulnerabilidade financeira necessários para a concessão do pleito, mesmo porque os holerites apresentados demonstram que os recorrentes percebem remunerações acima da média salarial do mercado.

Ademais, a própria natureza da causa em que se debate dissolução de empresas e cessões de cotas societárias, com elevado valor de mercado e movimentações financeiras, por si só já suficiente para afastar a pretensão dos apelantes.

Dessa maneira, não havendo qualquer situação excepcional justificadora da concessão do benefício, impõe-se o desprovimento do respectivo apelo interposto por
AURÉLIO MARCOS SALES, DORGIVAL SALES JÚNIOR e GLÁUCIA SALES.

Superado o recurso interposto no id. 219459077, passo a análise do apelo apresentado pelo recorrente ADRIANO SALES.

Extrai-se dos autos que a parte apelada ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico
em desfavor do apelante Adriano Sales, objetivando a declaração de nulidade absoluta da cessão de 30% das quotas a título gratuito pelo Recorrente Adriano, referente às empresas INBESP e SSIL; impedir o ingresso dos adquirentes nas empresas; bem como dissolver a sociedade, excluindo do contrato social o Sr. Adriano, integrando suas quotas ao apelado Valeriano, determinando, inclusive a apuração dos haveres.

Para tanto, o apelado aduziu na inicial que o Sr. Adriano agiu em conluio com os demais irmãos, transferindo indevidamente as quotas societárias para os Srs. Aurélio Marcos Sales, Dorgival Sales Júnior e Gláucia Sales, em clara ofensa ao contrato social da empresa.

Apontou, inclusive, que os demais irmãos praticaram fraudes que inviabilizaram a manutenção da sociedade com desvio de valores e descumprimento de obrigações estatutárias.

O juízo de primeiro grau julgou em sentença unificada, analisou o presente feito e proferindo o seguinte julgamento:

“(...) (b) 1005404-33.2017.8.11.0003: PARCIALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da inicial para ratificar a nulidade e determinar a dissolução, assim: i) Declarar a nulidade absoluta da cessão de 30% das quotas a título gratuito firmada pelo 1o Réu nos autos 1004474-49.2016.8.11.0003 com os demais Réus [id 9331201], na forma do art. 166, II e/ou IV do Código Civil vigente, por violar o art. 999 do Código Civil e as cláusulas 15a e 4a do contrato social das Autoras INBESP e SSIL; ii) Impedir o ingresso nas empresas Autoras dos Réus adquirentes das quotas a título gratuito cedidos pelo 1o Réu sem anuência do Autor; iii) Dissolver as sociedades empresárias Autoras INBESP e SSIL em face do 1o Réu por quebra de affectio societatis (CC/02, 981), mantendo-o nas empresas até a conclusão da apuração de haveres. Demais a mais, determina-se a apuração de haveres em sede de cumprimento de sentença (arts. 599 e seguintes do CPC). Em face da regra da causalidade, como a autora decaiu de parte mínima do pedido (CPC, 86), condena-se a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, considerando o trabalho do(a) Advogado(a) da parte requerente, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §§ 2o do Código de Processo Civil, vedada a compensação (CPC, 85, §14);(...)”

Outrossim, determinou a complementação do recolhimento de custas e despesas em seu grau máximo e
indeferiu a gratuidade da justiça para quaisquer das partes litigantes, em especial à parte Adriano Sales

Irresignado, o Sr. Adriano se insurge quanto à determinação de complementação das custas, bem como quanto à dissolução da sociedade empresária. Asseverando que os desvios foram cometidos pelo próprio autor da ação originária e que a sociedade não deveria ser dissolvida mas sim determinada a apuração dos desvios.

Pois bem.

No caso dos autos, resta incontroverso que as partes ADRIANO SALES e VALERIANO SALES são os únicos sócios, em 50%, das empresas INBESP INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA, SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA,, constituídas pelo seu genitor.

Ademais, também inexiste controvérsia a respeito de que, após o afastamento e falecimento do fundador, houve inúmeras divergências no seio da família, culminando com o afastamento dos demais irmãos que não integravam legalmente as sociedades.

A controvérsia recursal diz respeito basicamente à possibilidade de exclusão do sócio/dissolução, pedido esse formulado pelo autor Valeriano na inicial em face do recorrente Adriano, haja vista a atribuição de falta grave a este último, representada pela cessão gratuita de 30% das cotas sociais da empresa feita pelo Sr. Adriano aos irmãos.

Já o recorrente em resposta e nos demais autos que são conexos à esta lide, atribui ao recorrido Valeriano conduta omissiva por dificultar a sua participação efetiva na empresa, obstruindo o acesso à documentos e tomada de decisões necessárias ao bom andamento do negócio.

Assim, cumpria às partes comprovarem a alegação de cometimento de falta grave pelo outro sócio, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiram a contento.

Isso porquê, o recorrido Valeriano, embora tenha demonstrado a cessão indevida das quotas sociais por parte do recorrente Adriano, não produziu prova concreta no sentido de que tais atos tenham ocasionado prejuízos ao faturamento da empresa ou atrapalhado a gestão e desenvolvimento das atividades empresariais, motivo pelo qual não há falar em cometimento de falta grave por parte do Sr. Adriano.

Ressalta-se que, as desavenças entre os sócios estão mais relacionadas ao ambiente familiar que o societário. E, mesmo considerando eventual quebra da
affectio societatis
, tal, por si só, não justifica a exclusão de determinado sócio e dissolução da sociedade em detrimento de uma das partes nesta oportunidade.

Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme cito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.

1. Para exclusão judicial de sócio, não basta a alegação de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra. Precedentes.

1.1. O direito de retirada é potestativo e personalíssimo daquele sócio que não quer mais participar do ente moral. Não é admitido que o pretenso sócio remanescente requeira a dissolução parcial da sociedade com base em pedido de retirada não perfectibilizado, assim, o que efetivamente se busca, na hipótese, é a exclusão.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.596.824/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE LIMITADA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. POLO ATIVO. SOCIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. AFFECTIO SOCIETATIS. QUEBRA. INSUFICIÊNCIA. EXCLUSÃO. SÓCIO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PREVISÃO. CONTRATO SOCIAL. LEI. VIOLAÇÃO. FALTA GRAVE. CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. CABIMENTO. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SUPLETIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF. INCIDÊNCIA.

1. O art. 600, V, do Código de Processo Civil expressamente reconhece a legitimidade da sociedade para a propositura da ação de dissolução parcial, sanando discussão que existia na doutrina e na jurisprudência se a legitimação seria da sociedade ou dos demais sócios. Portanto, não configurada a hipótese de litisconsórcio ativo unitário necessário entre a sociedade recorrida e a sócia que não integrou o polo ativo da demanda.

2. A quebra da "affectio societatis" não constitui causa eficiente ao rompimento do vínculo societário, sendo necessária a demonstração da prática de falta grave para a exclusão de sócio. Precedentes.

3. A noção de falta grave, embora consista em conceito jurídico indeterminado, está configurada na conduta de sócio que viola a integridade patrimonial da sociedade, concretizando descumprimento dos deveres de sócio, em evidente violação do contrato social e da lei.

4. A retirada de valores do caixa da sociedade, em contrariedade ao deliberado em reunião de sócios, configura falta grave, apta a justificar a exclusão de sócio.

5. A intervenção mínima do Poder Judiciário em disputas societárias significa o reconhecimento de que a regulação da matéria societária se dá a partir do princípio da supletividade, tal como disposto no art. 3o, VIII, da Lei no 13.874/2019 - Lei da Liberdade Econômica.

Da análise da natureza cogente ou dispositiva das regras societárias de regência e dos interesses tutelados deverá o julgador extrair a possibilidade de as partes estabelecerem em comum acordo como se dará a administração e a execução do objeto social, o que não autorizava, em qualquer hipótese, a conduta dos recorrentes.

6. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.”
(REsp n. 2.142.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024.)

Assim, porquanto nada há nos autos a respeito de que a conduta apontada na inicial pelo Recorrido vem interferindo no desenvolvimento da sociedade, não há motivos para exclusão judicial do Sr. Adriano Sales das sociedades indicadas na inicial.

Calha ponderar que tais desentendimentos e apontamentos de desvios serão melhores esclarecidos quando da apresentação das contas, determinada no feito de no 1005406-27.2022, que tramita em anexo a este feito, o que poderá alterar o desfecho que ora se aplica as lides estabelecidas entre as partes.

Noutro giro, no que concerne a determinação do recolhimento das custas, ressalta-se que, tendo em vista a ausência de impugnação ao valor da causa em sede de contestação (art. 293 do CPC), bem como a ausência de atuação do magistrado de ofício para corrigir o valor da causa até o saneamento do feito, não se mostra cabível a sua correção na sentença, porquanto configurada a preclusão.

O doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

[...] Parece ser melhor entender que o valor da causa não é matéria de ordem pública, afinal, interessa apenas às partes e à Fazenda Pública quanto ao recebimento das custas processuais, e por essa razão preclui tanto para o réu quanto para o juiz, cabendo a alegação pelo primeiro e o reconhecimento pelo segundo até o vencimento do prazo de resposta do réu. Seria mais um exemplo da rara preclusão pro iudicato temporal
. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 11 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. p. 651)

Dessa forma, deve ser reformada a sentença também neste ponto, devendo as custas serem mantidas nos termos do recolhimento inicial, haja vista a ausência de impugnação ou alteração, de ofício, do valor da causa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por ADRIANO SALES, para reformar a sentença recorrido, afastando a dissolução parcial da sociedade, a determinação de apuração de haveres e a complementação das custas.

Bem como,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por AURÉLIO MARCOS SALES, DORGIVAL SALES JÚNIOR e GLÁUCIA SALES.

Via de consequência, inverto o ônus de sucumbência, uma vez que a parte recorrente Adriano decaiu de parte mínima dos pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024